Tribunal: TJES
Processo: 5007329-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007329-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5007329-83.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADO:
VANDERLEI OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
em face do Acórdão (ID. 7782200), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 7852794), o Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que seu dispositivo aponta para ausência de custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso, entretanto, após isso, fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Portanto, entende a embargante que há erro material a ser sanado, pois não há que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado, pois uma vez que o recurso foi parcialmente provido, não há que se falar em condenação em verba sucumbencial, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Portanto, onde se lê:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.”

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Leia-se:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)